Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA E NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, somente cabe ao magistrado aplicar a regra insculpida no § 8o-A do art. 85 do CPC, tendo em vista não se tratar de mera faculdade ou recomendação conferida pelo legislador ordinário, mas, sim, de um dever jurídico de caráter vinculativo.
III. Razões de decidir
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC.
4. Todavia, quando o valor da causa é baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. A tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mencionada pelo § 8o-A do art. 85 do CPC, ante o seu caráter meramente orientador, não vincula o julgador no momento da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos quais deve-se considerar as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j 10/5/2021; TJDFT, (Acórdão 1705088, 07510272920218070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1765553, 07266625820188070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, j. 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 1878105, 07052443720238070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 12/6/2024; TJDFT, Acórdão 1823350, 07038548320238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 6/3/2024.